Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021488-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VANIA RAMALHO SILVA QUEIROZ - CPF: 568.805.296-15 (RECORRIDO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDENCIA-MTPREV. ACÓRDÃO. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIOS DE ESTADOS DIVERSOS. PERÍODO ANTERIOR À EC No 20/98. PROVA DA CONTRIBUIÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-CTC EMITIDA PELO MUNICÍPIO COM RECOLHIMENTO A INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL. PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração em Recurso Inominado Cível opostos por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que manteve sentença de procedência para deferir a averbação de tempo de serviço prestado pelo reclamante em município do Estado de Minas Gerais, para fins previdenciários, mediante apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Município de Ipiaçu/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade da Certidão de Tempo de Contribuição apresentada; e (ii) estabelecer se é válida a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelo Município de Ipiaçu/MG relativamente a período laborado antes da EC no 20/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada no julgamento. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas e reconhece que, para averbação de tempo de serviço prestado em município de outra unidade federativa em período anterior à EC no 20/1998, exige-se apenas a comprovação do efetivo exercício da atividade laborativa. A decisão embargada reconhece que eventual compensação financeira entre os regimes previdenciários constitui relação jurídica diversa daquela discutida na ação originária, nos termos do art. 94, §1o, da Lei no 8.213/91. A parte autora comprova o período laborado mediante “Declaração” e “Certidão de Tempo de Contribuição” expedidas pelo Município de Ipiaçu/MG, documentos que não sofreram impugnação válida quanto ao seu conteúdo material. A alegação recursal limita-se à insurgência contra aspectos formais da certidão apresentada, sem demonstração concreta de invalidade do documento ou prova apta a afastar sua presunção de legitimidade. O recurso busca nova interpretação das questões de fato e de direito já decididas, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado. Para averbação de tempo de serviço prestado em município de outra unidade federativa em período anterior à EC no 20/1998, basta a comprovação do efetivo exercício da atividade laborativa. A Certidão de Tempo de Contribuição expedida por ente público possui validade quando inexistente prova concreta apta a infirmar seu conteúdo. A compensação financeira entre regimes previdenciários constitui relação jurídica diversa da pretensão de averbação de tempo de serviço formulada pelo servidor.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 1.021, §4o, e 1.026, §2o; Lei no 8.213/91, art. 94, §1o; EC no 20/1998.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 336861884 – RI no 1021488-37.2025.8.11.0001 – 1a TR
), que manteve a sentença, que deferiu a averbação do tempo de serviço do Reclamante, para efeitos previdenciários.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

A(
s
) tese(
s
) debatida(
s
) nos Embargos de Declaração é(
são
):
- omissão/contradição no Acórdão recorrido, pelo não enfrentamento da(s) tese(s) de “invalidade da CTC apresentada” e “invalidade de emissão de CTC pelo Município de Ipiaçu/MG”.

No caso, o Acórdão recorrido (
id. 336861884
), reconheceu que:
- para a averbação do tempo de serviço prestado em município de outra Unidade Federativa (Ipiaçu/MG), em período anterior à EC 20/1998, é necessário, tão somente, a comprovação do efetivo exercício de atividade laborativa; - que eventual compensação financeira entre os Institutos (art. 94, §1o, da Lei no 8.213/91), é relação jurídica diversa da pretendida na inicial; - que a parte interessada comprovou o período laborado, conforme “Declaração” e “Certidão de Tempo de Contribuição” expedidas pelo Município, que não sofreram impugnação válida.

O apego recursal em relação a afirmação de
“ausência de impugnação válida”
, em relação à Certidão de Tempo de Serviço Apresentada, não serve à impugnação pretendida.

No Acórdão, resta suficientemente reconhecida a validade da “Certidão” emitida pelo Município de Ipiaçu/MG, sem prova que invalide seu conteúdo, ou seja, para além da questão formal defendida pelo Embargante.

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026